Tribunal: TJMT
Processo: 1015818-89.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015818-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES - CPF: 999.124.141-87 (PACIENTE), KLEYTON CASSIO DE AMORIM NUNES - CPF: 697.233.701-15 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE DO SAO LOURENCO EIRELI - CNPJ: 06.192.490/0001-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), RENATA SOUTO AZAMBUJA MUNDIM - CPF: 046.792.191-14 (VÍTIMA), ENIO DALALIO JUNIOR - CPF: 148.248.921-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTELIONATO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA FIANÇA – INOCORRÊNCIA - CONDICIONAMENTO DA RETIRADA DO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – LEGALIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

As medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-se prematura a revogação de tais medidas, além de que, não se pode olvidar que os pacientes encontram-se soltos, pois cometeram crimes graves, contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, circunstâncias que reforça a manutenção das medidas cautelares pelo fundado risco à ordem pública.

A decisão que determinou o condicionamento da retirada do aparelho de monitoração eletrônica ao pagamento de fiança, encontra amparo legal, consoante art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Paulo Vindoura Gomes e outros em benefício de
Lauzice Laura de Amorim Nunes e Kleyton Cassio de Amorim Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que os pacientes são investigados pela prática, em tese, de crime de estelionato e estão cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica e a proibição de se ausentarem da Comarca de Cuiabá.

Sustentam que os pacientes cumprem as medidas cautelares diversas da prisão desde novembro de 2022, sem que tenha sido oferecida denúncia até o presente instante, o que é desarrazoável.

Argumentam, ainda, que além da arbitrariedade da imposição das medidas cautelares, seria ilegal o condicionamento da retirada do aparelho de monitoração eletrônica ao pagamento de fiança, sendo tal exigência uma subversão ao texto legal.

Com esses argumentos, pretendem, ainda em caráter liminar, a revogação das medidas cautelares - em especial o monitoramento eletrônico - sem pagamento de fiança, confirmando-se em definitivo a ordem no julgamento do mérito.

Postula-se, ainda, a intimação dos impetrantes acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral

O pedido de liminar foi indeferido, id.

174777183.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 175238186, esclarecendo que o feito encontra-se no Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, aguardando finalização das investigações no Inquérito Policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. 176131166.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração busca a revogação das medidas cautelares. O núcleo da controvérsia se baseia na ausência de fundamentação para fixação das cautelares, bem como na
excessiva exigência de fiança.

Sobressai dos autos que os pacientes sócios da empresa OMEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, são apontados como autores de crimes de Estelionato contra, ao menos, 03 (três) empresas, bem como as investigações revelaram que os investigados se utilizaram de documentos falsificados para a prática dos delitos. Consta, ainda, que causaram vultoso prejuízo a várias empresas, montante estimado de R$ 4.097.844,20 (quatro milhões e noventa e sete mil reais e oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

A Autoridade Policial representou pelo decreto de prisão cautelar, busca e apreensão domiciliar, degravação dos aparelhos telefônicos e eletrônicos apreendidos, além do sequestro e bloqueio de bens dos pacientes, contudo, em
19/10/2022,
o Magistrado entendeu que não se encontravam presentes os requisitos da prisão preventiva e impôs cautelares alternativas, dentre outras medidas, consoante decisão:

“(...) Extraiu-se das investigações, que os presentados por meio da empresa ÔMEGA, comercializaram com a empresa BRASILAC, a compra de seus produtos de laticínio (mussarela) e concomitantemente firmaram também contrato com a empresa DYNAMICA, a qual adiantou dinheiro para a ÔMEGA em troca de notas fiscais geradas pelas vendas das mussarelas.

Inicialmente os suspeitos pagaram à empresa BRASILAC, de igual modo à empresa DYNAMICA também recebeu os valores ao cobrar as notas fiscais.

Contudo, os indiciados começaram a gerar notas fiscais falsas das vendas dos produtos, ficando com o dinheiro da venda real e do adiantamento dos valores referentes às notas falsas geradas, causando prejuízo de R$ 4.097.844,20 (quatro milhões e noventa e sete mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) às empresas vítimas.

Os investigados também aplicaram golpe contra a empresa mercantil, ÚNICA FOMENTO MERCANTIL, em que os suspeitos entregaram notas fiscais falsas em nome da Panificadora Targino, simulando vendas de produtos laticínios que não foram vendidos. (...)

Quando da sua oitiva, o representado ADELCIO DIAS PEREIRA, confessou sua participação no crime, e o conluio com os suspeitos
KLEYTON CASSIO DE AMORIM e LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES
, validando as compras fictícias para dar veracidade aos boletos falsos em nome da Rede 02 IRMÃOS, nisto o representado recebia os valores e repassava para a empresa ÚNICA FOMENTO MERCANTIL, para atrair e deixar a factoring confiante, demorando assim, para esta perceber que os boletos não estavam mais sendo pagos, possibilitando assim, a vantagem ilícita.

“
V – DA PRISÃO PREVENTIVA:

Da análise dos autos investigativos, pelo fato do Inquérito ainda não estar concluído, como as medidas de Busca e Apreensão, Quebra do Sigilo Telefônico e Eletrônico e Bloqueio das Contas Bancárias serão deferidas, poder-se-á extrair informações, necessitando de dilação probatória, que indubitavelmente demandará mais de 10 (dez) dias para a conclusão, ante o provável volume e complexidade dos dados que serão obtidos, as quais constarão no relatório técnico, o que configura incompatível com a prisão preventiva, visto que ela poderá prejudicar a colheita das provas.

Pois bem, tendo em vista que o Estado tem o dever de acautelar a sociedade contra condutas criminosas, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo art. 319 do Código de Processo Civil, deverão ser aplicadas, medidas estas que viabilizarão o bom andamento das investigações, bem como serão suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Dessa feita, com escopo no ordenamento, assim como, nos precedentes jurisprudenciais e, considerando que há configuração de elementos concretos, tendo sido preenchidos todos os requisitos autorizadores das respectivas medidas cautelares sigilosas deferidas, por conseguinte, resta autorizada parcialmente os seus deferimentos.

Ex positis, com fundamento no artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal,

artigo 5º, inciso XII, da Constituição da República c/c artigo 1º, parágrafo único, da Lei 9.296/1996 c/c artigo 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 105/2001, e considerando a conveniência do pedido e sua importância para a conclusão das investigações,
ACOLHO
o parecer Ministerial encartado, e, por consequência,
DEFIRO PARCIALMENTE
os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I)

A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DEGRAVAÇÃO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS E ELETRÔNCIOS APREENDIDOS:
Medidas com o fito de auxiliarem na conclusão da apuração de autoria do crime apurado, diligências a serem cumpridas nos seguintes endereços: (...)

II) O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DAS CONTAS E BENS DOS INVESTIGADOS E DA EMPRESA, NO MONTANTE DE

R$ 4.097.844,20
(quatro milhões e noventa e sete mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos). Bloqueios a serem realizados nos seguintes dados físicos e empresarial: (...)”.

III) APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Preconizadas pelo art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam:

a) Comparecimento aos atos judiciais para informar endereço, telefone e atividades, mensalmente;

b) Proibição de manter contato com as vítimas;

c) Proibição de contato e comunicação entre os investigados;

d) Proibição de ausentarem-se de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT;

e) Monitoração Eletrônica (com objetivo de fiscalizar o cumprimento das demais cautelares); e

f) Retenção de passaportes que eventualmente possuam, como medida de minimizar potencial fuga do país e garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...)”.

Posteriormente, formulado pedido de revogação das medidas cautelares aplicadas, o Magistrado
em 06/07/2023
, após manifestação do Ministério público, deferiu, desde que houvesse pagamento a título de fiança, argumentando no seguinte sentido:

“(...)
Fundamento e Decido.

Constata-se que não foi encontrado nenhum valor nas contas dos investigados.

Com efeito, é de suma importância ressaltar, a extrema necessidade da manutenção das cautelares impostas, com o fito de garantir a ordem pública e assegurar à aplicação da lei penal.

Considerando que o Inquérito Policial foi devolvido para o cumprimento de diligências complementares no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
, o Ministério Público vislumbrou ser possível a substituição da cautelar de revogação do monitoramento eletrônico, pelo pagamento da fiança, conforme previsão do artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, atinente ao valor a ser arbitrado, o artigo 325 e 326 do Código de Processo Penal, traça as diretrizes que devem ser seguidas, senão vejamos:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

(Negritei).

(...)

Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

O crime praticado é o de Estelionato, preconizado pelo artigo 171 do Código Penal, cuja pena máxima é de 05 (cinco) anos. Desta feita, aplica-se o disposto no artigo 325, inciso II, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos,
que ao menos 03 (três) empresas foram vitimadas diretamente:
Única Fomento, Dynamica e Brasilac e as empresas que tiveram o prejuízo indireto: Supermercado 2 irmãos, Supermercado Paulista, Grupo Bom Jesus e Panificadora Targino.

Também é possível constatar que pelas declarações prestadas pelos proprietários das empresas, estes transferiram valores milionários aos investigados.

O d. representante Ministerial, manifestou razoável e proporcional que a fiança seja fixada no montante de
R$ 100 (cem) salários mínimos, aumentada em 10 (dez) vezes, para cada um dos investigados,
“considerando a pena dos crimes investigados, o número de fatos criminosos, a quantidade de vítimas diretas e indiretas, o prejuízo estimado e a condição de fortuna apresentadas pelos investigados.”

Ex positis, em
CONSONÂNCIA
com o parecer ministerial,
DEFIRO
o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, desde que haja o pagamento do valor de
R$ 1.320.000,00
(um milhão e trezentos e vinte mil reais),
a título de fiança, por cada um dos investigados requerentes
, nos moldes dos artigos 325 e 326, ambos do Código de Processo Penal que pode ser prestada na forma do artigo 330 do mesmo Códex. (...).”

Em seus interrogatórios, perante a autoridade policial, os pacientes optaram pelo exercício do direito ao silêncio, contudo, declararam exercer a atividade de motoristas de aplicativo (UBER).

Delineado o contexto fático, passo à análise dos argumentos defensivos, que, adianto,
não merecem acolhimento, devendo ser mantida a decisão combatida
.

Primeiramente, registro que as necessidades de ausências justificadas da comarca vêm sendo analisadas e deferidas pelo juízo, inclusive, em março/2023, houve autorização para ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, em razão de atividade profissional.

Por outro lado, as medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, a meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-se prematura a revogação de tais medidas, visto que o equipamento de monitoração eletrônica foi instalado em
18/11/2022
, ou seja, há pouco mais de 09 (nove) meses, ademais, não se pode olvidar que os pacientes encontram-se soltos, visto que cometeram crimes graves,
contra diversas vítimas
,
causando-lhes consideráveis perdas financeiras
, circunstâncias que reforça a manutenção das medidas cautelares pelo fundado receio de risco à ordem pública.

Portanto, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas, a manutenção destas se faz necessária.

Outrossim, a medida de monitoração eletrônica é pertinente aos riscos que se pretende tutelar, além de fiscalizar o cumprimento das demais medidas. E, diferentemente do defendido pelos impetrantes, a decisão que determinou a substituição da cautelar encontra amparo legal, consoante art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou
substituí-la
quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Com o advento da lei das cautelares pessoais penais, a fiança é uma cautelar autônoma, que pode substituir a prisão preventiva
ou mesmo outras cautelares
caso seja constatada sua necessidade para
a investigação ou a instrução criminal.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“(...)
No entanto, a partir da vigência da Lei nº 12.403/11, a fiança também passou a funcionar como medida cautelar autônoma
,
que pode ser imposta, isolada ou cumulativamente,
nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial (CPP, art. 319, VIII). (...)

Portanto, verificada a necessidade da medida para a aplicação da lei penal,
para a investigação
ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, ao invés de decretar a prisão preventiva, poderá o juiz optar por impor ao acusado o recolhimento de fiança, isolada ou cumulativamente com outras medidas cautelares, desde que verifique que sua adoção se revela igualmente eficaz e suficiente para o fim desejado pela providência cautelar, porém com menor sacrifício à liberdade do acusado.”

Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 1147.

Ademais, na hipótese, a fiança foi fixada no intuito de não deixar impune a repressão criminal, em observância ao previsto nos artigos 282, I e II e art. 325, II, todos do CPP. Ressalto, por oportuno, que não se mostra ilegal ou mesmo abusiva sua fixação, uma vez que a fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais
e de garantir indenização às vítimas, em caso de condenação,
pois segundo as investigações, o prejuízo às empresas foram estimados em
mais de quatro milhões de reais
, e consoante decisão,
não foram encontrados nenhum valor nas contas dos investigados.

Por fim, o Ministério Público na origem, a fim da formação da
opinio delicti,
entendeu necessário diligências complementares, sobretudo para ouvir novamente algumas vítimas, bem como medidas no sentido de empregar
“esforços com o objetivo de
traçar o caminho que o dinheiro tomou
, com vista a verificar eventual lavagem de dinheiro e recuperação dos bens”, e realizar “relatório detalhado de todas as transações fraudulentas realizadas pelos investigados, para que seja possível especificar e individualizar as condutas e quantificar os crimes praticados”.

Assim, pelas razões acima elencadas, verifica-se que as constrições determinadas estão adequadamente justificadas e guardam proporcionalidade com o fato, de forma que não devem ser relativizadas, muito menos, afastadas.

Ante o exposto, não verifico a presença de constrangimento ilegal, razão pela qual, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023